Tribunal: STF
Processo: MS 24539
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-13
Data de publicação: 2004-05-13

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Anistia. Art. 8o do ADCT,
regulamentação pela Lei no 10.559, de 13.11.02. 3. Pretendida
reparação econômica. Processo administrativo instaurado junto à
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. 4. Parte com idade
superior a sessenta e cinco anos. Pedido de prioridade na
tramitação, com base na Lei no 10.173, de 09.01.01. 5. Impetração
deste writ contra suposto ato do Presidente da República, por
injustificada demora no exame do pleito. 6. Não se cuida de ato ou
procedimento que envolva a participação do Presidente da República.
Ilegitimidade passiva ad causam. Extinção do feito sem julgamento do
 mérito. Art. 267, VI, do C.P.C. 7. Mandado de segurança não
conhecido